Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715402-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: RITA DE KASSIA DE SOUSA D E S P A C H O Foi acostado aos autos petição de renúncia do mandato do patrono da parte recorrente, na forma do art. 112 do CPC (ID 68314386) e confirmação de recebimento (ID 68314387). Ressalto que é dispensada a intimação da parte apelante para regularização processual,conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça : A renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024 (Info 808). Aguarde-se julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital